Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-58.2015.8.26.0283
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão.